Tribunal: TJMT
Processo: 1009317-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009317-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), THOM & CIA LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 10.782.530/0014-07 (AGRAVADO), MARCELA VENTURA NOGUEIRA - CPF: 027.434.594-33 (ADVOGADO), RENATA MARIA OLIVEIRA BEZERRA RAU - CPF: 060.486.204-03 (ADVOGADO), SERGIO BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 090.057.674-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR DO CONTRIBUINTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT contra decisão monocrática que desproveu Agravo de Instrumento e manteve a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 1458/2018, 1459/2018, 1460/2018 e 1461/2018, oriundas de Execução Fiscal ajuizada perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste. A decisão agravada reconheceu a ausência de notificação válida do contribuinte, THOM & CIA LTDA (em recuperação judicial), acerca da decisão administrativa que ensejou o lançamento tributário, maculando as CDAs e conduzindo à sua nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno apresentado pelo Município observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) determinar se a ausência de notificação regular da contribuinte invalida o lançamento tributário e as respectivas CDAs, bem como se está configurada a preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o Agravo Interno apresenta fundamentação específica e demonstra de forma clara os motivos de inconformismo do agravante, em consonância com a jurisprudência do STJ.

A reiteração de fundamentos anteriormente apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso expressa a intenção de reformar a decisão impugnada.

A exceção de pré-executividade pode ser manejada mais de uma vez, desde que fundada em matéria nova e não apreciada anteriormente, conforme orientação pacífica do STJ.

A ausência de decisão anterior sobre a nulidade da notificação administrativa impede o reconhecimento da preclusão consumativa, por se tratar de matéria de ordem pública.

A notificação regular do contribuinte é condição indispensável para a constituição válida do crédito tributário, nos termos do art. 142 do CTN.

A tentativa única e frustrada de notificação pessoal, sem posterior notificação por edital, afronta o devido processo legal e acarreta a nulidade do lançamento e das CDAs.

A jurisprudência do STJ e tribunais pátrios reconhece que a ausência de notificação impede a constituição definitiva do crédito e torna nulo o título executivo.

O fato de o contribuinte ter mantido endereço desatualizado não afasta o dever do Fisco de esgotar as formas legais de notificação antes de prosseguir com a constituição do crédito.

Quanto aos honorários de sucumbência, deve ser observado o art. 85, §3o, do CPC, fixando-se em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com parcial provimento apenas para adequar os honorários de sucumbência.

Tese de julgamento:

A ausência de decisão anterior sobre a nulidade da notificação administrativa impede o reconhecimento da preclusão consumativa, por se tratar de matéria de ordem pública.

A constituição válida do crédito tributário depende da regular notificação do contribuinte, sendo nulas as CDAs decorrentes de lançamento realizado sem essa formalidade.

A reiteração de argumentos não viola o princípio da dialeticidade quando há demonstração clara de inconformismo com a decisão impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 142; CPC, arts. 336, 1.021; Decreto no 70.235/72, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.809.430/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 20.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.248.572/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 524.888/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02.09.2014; TRF-4, AC 5001369-13.2011.4.04.7209, Rel. Rômulo Pizzolatti, j. 16.04.2013; TJ-MT, APL 0022439-16.2011.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 22.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, pessoa jurídica de direito público interno, contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1009317-51.2025.8.11.0000, que desproveu o recurso interposto e manteve a nulidade das Certidões de Dívida Ativa no 1458/2018, 1459/2018, 1460/2018 e 1461/2018, oriundas da Execução Fiscal no 1001504-03.2018.8.11.0037, ajuizada perante a 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

A decisão agravada reconheceu irregularidade na notificação da contribuinte, THOM & CIA LTDA (em recuperação judicial), entendendo que a ausência de ciência válida da decisão administrativa contaminou o lançamento tributário e, consequentemente, as CDAs, ensejando sua nulidade.

O agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, porquanto a parte agravada já teria reconhecido a notificação no processo anulatória no 1009910-71.2022.8.11.0037 e não impugnado tal fato oportunamente.

Argumenta que a questão da ausência de notificação não foi suscitada nem na primeira exceção de pré-executividade nem na ação anulatória, vindo a ser levantada apenas em segunda exceção de pré-executividade, o que configuraria afronta ao princípio da concentração da defesa previsto no art. 336 do CPC.

Sustenta que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e demais tribunais pátrios, não se admite a fragmentação das defesas por meio de sucessivas exceções de pré-executividade, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e à economia processual, citando como precedentes os julgados do STJ (AgRg no AREsp n. 2.586.015/RS), TJ-MS, TJ-SP, TJ-PR e TRF-4.

Subsidiariamente, o agravante defende a regularidade do processo administrativo e das Certidões de Dívida Ativa.

Alega que o Processo Administrativo no 008/ISSQN/2014 foi regularmente instaurado para apuração dos autos de infração no 1032/ISSQN/CFIS/2015 a 1075/ISSQN/CFIS/2015, tendo sido oportunizado à contribuinte o prazo até 29/06/2015 para apresentação de defesa, conforme deferimento parcial de dilação de prazo. Ocorre que o recurso administrativo foi protocolizado fora do prazo legal, em 30/06/2015, sendo, portanto, intempestivo.

Em razão disso, a autoridade fiscal proferiu decisão declarando a higidez dos autos de infração.

Posteriormente, conforme averbação fiscal datada de 14/03/2016, constatou-se a impossibilidade de notificação pessoal no endereço cadastrado pela contribuinte, tendo-se certificado a ciência da decisão.

Defende, ainda, que a eventual nulidade restaria sanada com a ciência posterior de 2016, pois não houve qualquer insurgência subsequente da parte interessada no processo administrativo.

O Município assevera, ademais, que os fiscais municipais são dotados de fé pública e agiram em conformidade com o devido processo legal administrativo. Sustenta que não há falar em nulidade da notificação, pois o endereço diligenciado correspondia ao fornecido pela própria agravada em seu cadastro, sendo ônus do contribuinte mantê-lo atualizado.

Aponta, por fim, que o Decreto Federal no 70.235/72, utilizado como fundamento pela decisão agravada, é inaplicável ao caso, uma vez que regula apenas o processo administrativo tributário no âmbito da União, conforme seu art. 1o, não podendo ser estendido aos entes municipais.

Assim, a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao utilizar norma de outro ente federativo para afastar a validade de procedimento administrativo municipal, regido pela legislação local e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Diante de tais fundamentos, o agravante requer a retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, e, não sendo esse o entendimento da relatoria, requer o encaminhamento do presente recurso ao órgão colegiado competente, para que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão combatida, reconhecendo-se a preclusão consumativa e a validade das CDAs no 1458/2018, 1459/2018, 1460/2018 e 1461/2018, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões suscitou a preliminar de dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada. (id. 306567351)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado na exposição fática trata-se de agravo interno em face da decisão agravada reconheceu irregularidade na notificação da contribuinte, THOM & CIA LTDA (em recuperação judicial), entendendo que a ausência de ciência válida da decisão administrativa contaminou o lançamento tributário e, consequentemente, as CDAs, ensejando sua nulidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Da preliminar de dialeticidade

Suscitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, cumpre desde logo afastá-la, haja vista que as razões do presente agravo interno demonstram, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que embasam a irresignação do agravante em face da decisão monocrática proferida nos autos.

O Município de Primavera do Leste apresentou impugnação devidamente fundamentada e específica aos pontos centrais da decisão combatida, indicando os motivos pelos quais entende pela necessidade de sua reforma, especialmente no tocante à inexistência de nulidade das Certidões de Dívida Ativa e ao reconhecimento da preclusão consumativa. Assim, não há que se falar em mera repetição de argumentos ou ausência de impugnação específica.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a simples reiteração de argumentos já apresentados na peça processual anterior não configura afronta ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do recurso as razões de inconformismo e a intenção de reforma da decisão impugnada.

Nesse sentido, o precedente abaixo colacionado é inteiramente aplicável à hipótese:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES APTAS A DEMONSTRAR OS MOTIVOS DA IRRESIGNAÇÃO COM A DECISÃO QUE SE PRETENDE MODIFICAR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O entendimento proferido pela instância ordinária está contrário à orientação desta Corte Superior de que a repetição de peças anteriores nas razões de apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença (AgInt no AgInt no AREsp 790.415/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020). 2. Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1.809.430/PR, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023)

Como se observa, a reprodução de fundamentos anteriormente expendidos não desnatura a dialeticidade, desde que o recurso revele a manifestação inequívoca de inconformismo com a decisão impugnada e a pretensão de sua modificação — exatamente o que ocorre no presente caso.

Portanto, estando o agravo interno devidamente fundamentado e atendendo ao disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, com o consequente conhecimento integral do recurso.

Do mérito

Ao analisar o mérito do recurso de Agravo de instrumento considerei estarem corretos os fundamentos que utilizados para justificar o acolhimento parcial da exceção de pré executividade onde o Juízo de piso declarou a nulidade de quatro das cinco CDAs que dão lastro ao processo executivo, quais sejam, CDAs n° 1458/2018, 1459/2018, 1460/2018, razão pela qual afastei a preliminar de preclusão consumativa e mantive a nulidade em vista da ausência de regular notificação, conforme se destaca dos seguintes trechos da decisão hostilizada:

“(...)

Inicialmente, afasto a preliminar de preclusão consumativa.

Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a matéria de ordem pública suscitada em exceção de pré-executividade não se sujeita à preclusão, salvo se já apreciada e decidida em momento anterior.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A matéria alegada em exceção de pré-excutividade é, em tese, de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, de modo que, não tendo sido apreciada e decidida anteriormente, plenamente possível a apresentação de nova exceção de pré-executividade com objeto diverso da primeira.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.572/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Está razão pela qual afasto a preliminar arguida.

No mérito, a controvérsia central reside na ausência de notificação irregular do contribuinte quanto à decisão, ensejando a inscrição do crédito em dívida ativa antes da ciência formal do contribuinte.

É cediço que a notificação do contribuinte é ato essencial para a constituição válida do crédito tributário (art. 142 do CTN). A inobservância da forma prevista para a intimação da decisão administrativa compromete a regularidade do lançamento e contamina a CDA de nulidade.

O Decreto n.o 70.235/72, em seu art. 23, prevê a possibilidade de intimação por edital apenas quando esgotadas, sem êxito, as tentativas pessoais ou postais, o que não foi demonstrado nos autos.

No caso concreto, restou apenas comprovada uma tentativa frustrada de ciência pessoal, sem a subsequente intimação editalícia.

Tal irregularidade acarreta a nulidade do lançamento tributário e, por conseguinte, das CDAs que dele decorreram.

O entendimento jurisprudencial é pacífico nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. 1. É entendimento pacífico do STJ ser imprescindível a notificação pessoal e por escrito do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, sendo a notificação editalícia permitida apenas nos casos em que for comprovado estar o sujeito passivo em local incerto e não sabido. Precedentes:
AgRg no AREsp 42.218/MS
, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 03/05/2013;
AgRg no REsp 1.123.144/MG
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14/10/2011;
AgRg no REsp 1.233.778/MG
, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 30/08/2011 e
REsp 1.199.572/MG
, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/09/2010. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no AREsp 524.888/MG
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014). [Destaquei].

Desse modo, a ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa ou pagamento do tributo, em tempo hábil, importa na inocorrência do lançamento e constituição válida do crédito tributário:

EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO IBAMA. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TCFA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
IRREGULAR DO CRÉDITO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A
constituição
do crédito tributário, ainda que de pequena complexidade, requer a adoção de procedimento adequado, sendo que a ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa importa na inocorrência de lançamento e
constituição
válida do crédito tributário. Hipótese em que, diante da invalidade do lançamento, reconhece-se a decadência dos créditos em cobrança. 2. As verbas de sucumbência devem ser suportadas pela parte vencida no processo judicial. (TRF – 4 – AC 2110909201404999 RS – Segunda Turma – Relator Jairo Gilberto Shafer – Julgamento 28-4-2015 – Publicação DJE 14-5-2015

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO . ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO . DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando a anulação dos lançamentos dos créditos tributários em relação ao período de referência do ano de 2005, porquanto alcançados pela decadência. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida . II - Verifica-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem, de que a ausência da notificação configura constituição irregular do crédito tributário, vai ao encontro da jurisprudência do STJ. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.726.545/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1 .656.080/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020. III - Em relação à interposição do recurso com fundamento na divergência jurisprudencial, nos termos da jurisprudência do STJ, o óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1 .474.339/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/10/2019, DJe 7/10/2019. IV - Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no AREsp: 1977385 MT 2021/0275537-0, Data de Julgamento: 30/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO NÃO GARANTIDO . DECADÊNCIA. TERMO A QUO PARA CONTAGEM DO PRAZO. 1. Viola o devido processo legal a notificação de lançamento de crédito tributário que não garante ao sujeito passivo o exercício do contraditório e a instauração de processo administrativo fiscal mediante apresentação de impugnação . 2. A notificação inválida não permite a constituição definitiva do crédito tributário, sendo nula a CDA nele embasada. 3. Sendo a notificação de lançamento requisito para a constituição definitiva do crédito tributário, deve ela ser realizada dentro do prazo decadencial de cinco anos . 4. No caso de declaração de nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação do lançamento, não houve constituição definitiva do crédito tributário, razão pela qual o prazo decadencial deve ser contado na forma do inciso I do artigo 173, do CTN, não se aplicando o disposto no inciso II do referido dispositivo. (TRF-4 - AC: 50013691320114047209 SC 5001369-13.2011 .4.04.7209, Relator.: RÔMULO PIZZOLATTI, Data de Julgamento: 16/04/2013, SEGUNDA TURMA)

E desta eg. Corte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CONTRIBUINTE – CONSTITUIÇÃO IRREGULAR DO CRÉDITO – DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE LANÇAR - RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ . A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN. O STJ firmou entendimento no sentido de ser imprescindível a notificação pessoal do contribuinte a respeito do lançamento do crédito tributário, situação que não se verifica nos autos. A ausência de regular notificação do contribuinte importa na inocorrência de lançamento e constituição válida do crédito tributário . (TJ-MT - APL: 00224391620118110041 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/11/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2019)

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a entendo que merece provimento para que sejam observados os critérios do art. 85, § 3o, do CPC, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, para que os honorários sejam calculados sobre o proveito econômico, mantendo-se incólume a decisão agravada nos seus demais termos.”(id. 288812857)

No que concerne à alegação de preclusão consumativa, não há razão a amparar o inconformismo do agravante.

Embora sustente que a parte agravada teria tido duas oportunidades para suscitar a nulidade — a primeira, por ocasião da exceção de pré-executividade; a segunda, no âmbito da ação anulatória —, o exame dos autos revela que a questão ora debatida não foi objeto de apreciação nem decisão anterior pelo juízo de origem.

Cumpre rememorar que a exceção de pré-executividade é instrumento processual destinado à veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e cuja apreciação dispensa dilação probatória. Trata-se, pois, de meio excepcional de defesa do executado, admitido para preservar a legalidade do título executivo e a regularidade do processo de execução.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que não há falar em preclusão consumativa quando a nova exceção de pré-executividade versa sobre fundamento jurídico diverso ou quando a matéria não tenha sido apreciada anteriormente. A preclusão somente se configura quando a tese já houver sido deduzida e efetivamente decidida em incidente processual anterior.

Nessa linha, enquanto a discussão anterior não versar sobre o mesmo fundamento de nulidade ora arguido — no caso, a ausência de notificação válida da decisão administrativa que ensejou a inscrição em dívida ativa —, é plenamente legítima a apresentação de nova objeção, em observância ao direito de defesa e ao caráter de ordem pública da matéria tributária.

De modo que, não havendo decisão anterior sobre o tema, tampouco demonstração de que a nulidade tenha sido enfrentada e rejeitada em momento processual precedente, não se configura a preclusão consumativa. A mera repetição de medidas defensivas, por si só, não obsta o exercício do direito de invocar fundamento novo, especialmente quando o vício alegado atinge a validade do lançamento tributário e, por conseguinte, o próprio título executivo.

Ressalte-se, ademais, que consta dos autos, conforme documentação identificada sob o id.no 155277069, que o Fisco Municipal reconheceu a ausência de notificação da decisão administrativa, circunstância que, inclusive, resultou na perda do prazo recursal. Tal fato corrobora a necessidade de controle judicial da higidez do lançamento e afasta a pretensão de se reputar preclusa a matéria.

Diante desse quadro, constata-se que a petição recursal ora analisada não trouxe elementos novos aptos a infirmar a fundamentação já expendida na decisão agravada, a qual examinou adequadamente o conjunto probatório e jurídico aplicável à espécie.

Por conseguinte, mantenho integralmente a decisão monocrática e nego provimento ao Agravo Interno, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025